Tribunal: TJMT
Processo: 0008293-79.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008293-79.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUDITH BATISTA PEREIRA - CPF: 406.660.261-49 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.837.091-87 (APELANTE), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 996.338.251-72 (APELANTE), ANGELA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 020.456.291-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA UNICAMPO - CNPJ: 72.042.799/0001-90 (APELADO), MARCIO LUIS PIRATELLI - CPF: 747.955.899-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RIBEIRO & FREITAS LTDA - CNPJ: 06.334.351/0001-15 (APELADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.837.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 996.338.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ESPÓLIO DE ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), BRUNO GREGO DOS SANTOS - CPF: 052.389.639-55 (ADVOGADO), RODRIGO COLHADO CAZELATO - CPF: 101.678.849-56 (ADVOGADO), ANDREIA COLHADO GALLO GREGO SANTOS - CPF: 060.382.289-42 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

2. Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória

3. Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente

4. Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JUDITH BATISTA PEREIRA, ESPÓLIOS de ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS e de ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
e
ANGELA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 0008293-79.2014.8.11.0003, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA. – UNICAMPO, RIBEIRO & FREITAS LTDA e MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou improcedente a denunciação à lide formulada pelas requeridas MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A. e COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA. – UNICAMPO em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA.,
e condenou as denunciantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada denunciada.

Em suas razões recursais (id. 128119147), os requerentes, ora apelantes, narram que, em 08.06.2013, por volta das 10h55m, o senhor Davino Santos de Oliveira, ao sair da Vila Mineira (sentido Campo Limpo) e entrar no anel viário, foi surpreendido por um veículo Fiat Strada, placa OBJ 6156, em alta velocidade, ocasionando o acidente que ceifou sua vida.

Narrados esses fatos, sustentam que, em que pese a vítima fatal tenha ingressado em uma via preferencial (quando ela já estava finalizando o cruzamento), o acidente somente ocorreu porque o condutor do veículo Fiat Strada estava em alta velocidade.

Salientam que, demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo da primeira requerida, seus pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pelas requeridas ALLIANZ SEGUROS S.A. (id. 128127450), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA (id.

128127455), MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A. (id. 128127458) e COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA. – UNICAMPO (id. 128127460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 0008293-79.2014.8.11.0003, ajuizada por JUDITH BATISTA PEREIRA, ESPÓLIOS de ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS e de ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS e ANGELA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA. – UNICAMPO, RIBEIRO & FREITAS LTDA e MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que, em que pese a vítima fatal tenha ingressado em uma via preferencial (quando ela já estava finalizando o cruzamento), o acidente somente ocorreu porque o condutor do veículo Fiat Strada estava em alta velocidade.

Salientam que, demonstrada a culpa exclusiva do preposto da primeira requerida que conduzia o veículo Fiat Strada, seus pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõem os artigos 28, 34, 36 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Nesse passo, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do senhor Davino Santos de Oliveira, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o senhor Davino adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do veículo que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALTA VELOCIDADE NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a possível aferição de velocidade contraindicada para o local não foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Comprovada a culpa da apelante no evento, necessária a sua condenação ao pagamento dos danos materiais e moral sofrido pelo autor da ação.

(N.U 1033063-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos dos ora apelados, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça concedida aos requerentes, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022